Tribunal: TJDFT
Processo: 0724434-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DA ALIMENTANDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja restabelecida a prestação de alimentos pelo agravado, mesmo após a conclusão do curso superior.
2. A regra de competência estipulada no art. 53, inc. II, do Código de Processo Civil, foi fixada em benefício do alimentando. No entanto, trata-se de hipótese de competência relativa, sento certo que eventuais impugnações a esse respeito devem ser procedidas por meio de exceção formal dilatória.
3. A incompetência deve ser suscitada por meio da referida defesa indireta formal, sendo certo que a análise da questão em sede de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a antecipação da tutela inaudita altera pars configuraria indevida supressão de instância.
4. Nos termos do art. 1699 do Código Civil se, diante da fixação da verba alimentar sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, o interessado poderá demandar a exoneração da prestação de alimentos, ou mesmo a redução ou majoração do encargo.
5. A maioridade civil, isoladamente, não é causa de independência econômica do alimentando.
6. A manutenção da obrigação de prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, pois, atingida a maioridade, o alimentado deverá comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
7. Comprovada a conclusão de curso superior pela filha do alimentante e, à vista da ausência de demonstração, por ela, de causas impeditivas para o exercício de atividade laboral remunerada, o genitor deverá ser exonerado da obrigação alimentar.
8. Recurso conhecido e desprovido.